Tribunal: TJPA
Processo: 0810625-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810625-05.2019.8.14.0301

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, CAFE COM ARTE LTDA - ME

APELADO: CAFE COM ARTE LTDA - ME, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE COMERCIAL. PROVA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de cobrança de direitos autorais, reconheceu a prescrição trienal de parte do débito e condenou a ré ao pagamento das parcelas remanescentes, sem apreciação das parcelas vincendas e do pedido de tutela inibitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos de fiscalização produzidos unilateralmente pelo ECAD constituem prova suficiente da utilização de obras musicais em estabelecimento comercial; (ii) estabelecer se as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação em obrigação de trato sucessivo; (iii) determinar se é cabível a concessão de tutela inibitória para impedir a continuidade da violação de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os relatórios de fiscalização do ECAD constituem início de prova apto a demonstrar a sonorização de ambiente comercial quando corroborados pela natureza da atividade exercida, transferindo ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4.

A obrigação de pagamento de direitos autorais possui natureza de trato sucessivo, o que impõe a inclusão das parcelas vincendas na condenação até o adimplemento integral, nos termos do art. 323 do CPC.

5.

A utilização não autorizada de obras musicais configura ilícito continuado e autoriza a concessão de tutela inibitória para cessar a violação, nos termos do art. 105 da Lei nº 9.610/98, independentemente da cobrança dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
: 1. Os relatórios de fiscalização do ECAD, ainda que unilaterais, constituem meio de prova idôneo para demonstrar a utilização de obras musicais em estabelecimento comercial, cabendo ao réu o ônus da prova em contrário. 2. A condenação em obrigação de trato sucessivo deve abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação. 3. A violação continuada de direitos autorais autoriza a concessão de tutela inibitória para cessar a execução não autorizada de obras musicais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 323; Lei nº 9.610/98, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: (STJ - AgInt no AREsp: 2423647 PR 2023/0260676-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024); (STJ - AgInt no AREsp: 1126126 PR 2017/0154704-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019); (STJ - REsp: 1833567 RS 2019/0250611-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020).

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por CAFÉ COM ARTE LTDA - ME e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo ECAD, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CAFÉ COM ARTE LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Cobrança de Direitos Autorais
ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, objetivando a condenação da ré ao pagamento de valores devidos a título de direitos autorais pela sonorização ambiental de seu estabelecimento comercial, bem como a imposição de obrigação de não fazer, para que se abstenha de realizar novas execuções musicais sem a devida autorização.

O autor alegou que a ré, embora cadastrada como usuária permanente, encontrava-se inadimplente com as contribuições mensais desde janeiro de 2014, totalizando um débito de R$ 31.153,89.

Em sua contestação, a ré arguiu, preliminarmente, a prescrição de parte da dívida, com base no prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. No mérito, sustentou a ausência de provas da efetiva utilização das obras musicais, impugnando os documentos produzidos unilateralmente pelo autor.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 8860925), julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a prescrição das parcelas vencidas antes de 11/03/2016; b) Condenar a ré ao pagamento dos valores vencidos a partir de 11/03/2016 até o ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformada, a ré CAFÉ COM ARTE LTDA - ME interpôs Recurso de Apelação, reiterando a tese de que os documentos apresentados pelo ECAD são unilaterais e insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, uma vez que seus agentes não possuem fé pública.

O ECAD, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo, pleiteando a reforma da sentença para: a) Incluir na condenação as parcelas que se vencerem no curso do processo (prestações vincendas), nos termos do art. 323 do CPC; b) Analisar e deferir o pedido de tutela inibitória, para impedir futuras violações ao direito autoral.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

VOTO

1. Admissibilidade

Os recursos são próprios, tempestivos e devidamente preparados, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais:
(i)
A validade da prova de fiscalização produzida unilateralmente pelo ECAD;
(ii)
A possibilidade de inclusão das parcelas vincendas na condenação;
(iii)
O cabimento da tutela inibitória.

2.1. Da Apelação Principal (CAFÉ COM ARTE LTDA - ME) - Validade da Prova

A apelante principal sustenta a invalidade dos relatórios de fiscalização produzidos pelo ECAD, por serem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que, em contextos específicos, a prova pode ser formada por presunção. No julgamento do REsp 1.959.267/RJ, o tribunal considerou legítima a presunção da ocorrência do fato gerador de direitos autorais durante o período compreendido entre duas diligências realizadas pelo ECAD, especialmente quando a parte devedora confessa a prática da sonorização ambiental

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.870.771/SP (TEMA 1.066). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE COBRANÇA. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. 4. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, fixou as seguintes teses: "a) a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD; e b) a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem"(REsp 1.870.771/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 30/3/2021). 5.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ"
(REsp 1.959.267/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2423647 PR 2023/0260676-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

No caso dos autos, a ré não nega a existência de sonorização em seu estabelecimento, focando sua defesa na ausência de prova robusta. Todavia, os documentos de fiscalização, embora unilaterais, constituem indício de prova que, somado à natureza da atividade comercial da ré (bar e espaço cultural), autoriza a presunção de utilização de obras musicais. Caberia à ré, portanto, o ônus de produzir prova em contrário, demonstrando que não executava publicamente obras musicais no período cobrado, o que não ocorreu.

Dessa forma, a sentença não merece reparo neste ponto.

2.2. Do Recurso Adesivo (ECAD)

a) Das Prestações Vincendas

O apelante adesivo requer a inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo, com base no art. 323 do CPC.

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

O pedido merece acolhimento. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a condenação deve abranger as prestações vencidas e as que se vencerem no decorrer do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. O STJ possui entendimento consolidado de que, reconhecida a violação a direitos autorais, é possível incluir na condenação as parcelas vincendas.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DO HOTEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TV POR ASSINATURA NOS QUARTOS DOS HÓSPEDES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL.
INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO
E ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DESDOBRAMENTO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Impugnados devidamente, no agravo em recurso especial, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, não se aplica o disposto no art. 932, III, do CPC/2015.2. Segundo a jurisprudência do STJ, a simples disponibilização de aparelhos televisores em quartos de hotel autoriza a cobrança da contribuição relativa aos direitos autorais, sendo irrelevante que a transmissão tenha se dado mediante serviço de TV por assinatura, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.3. A discussão acerca da existência de cobrança dúplice de tais direitos autorais sobreleva o óbice disposto na Súmula 7/STJ, uma vez que constitui controvérsia eminentemente jurídica, sendo prescindível perquirir se a operadora de tv por assinatura paga os direitos autorais devidos, a fim de legitimar a cobrança, por parte, também, de rede hoteleira, que disponibiliza esse serviço nos quartos dos hóspedes.4. A questão acerca da ilegitimidade passiva da sócia da empresa devedora não foi impugnada através de recurso especial nem levantada nas contrarrazões ao recurso especial do ECAD, mas apenas no presente agravo interno, sendo inadmissível, por constituir indevida inovação recursal, albergada pela preclusão consumativa.5.
A inclusão de parcelas vincendas na condenação
e a definição ou alteração do termo inicial dos juros de mora do montante da condenação
constitui desdobramento do acolhimento da pretensão recursal condenatória, tratando-se de pedido implícito, a afastar eventual inovação recursal
.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1126126 PR 2017/0154704-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

A inclusão das parcelas vincendas é um desdobramento lógico do pedido condenatório e não configura inovação recursal, conforme já decidiu o STJ

b) Da Tutela Inibitória

O ECAD também pleiteia o deferimento da tutela inibitória para que a ré se abstenha de realizar novas execuções musicais sem a devida autorização, pedido não analisado na sentença.

A tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98, é medida adequada para impedir a continuação ou a repetição do ilícito, independentemente da pretensão de cobrança. O STJ reconhece que a tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a violação, para que o titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de suas obras.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98.1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos .2. Não há violação dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal .3.
A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas
. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98 .4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso .5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1833567 RS 2019/0250611-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Comprovada a utilização indevida de obras musicais e o inadimplemento, cabível a concessão da tutela para impedir a continuidade da violação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CAFÉ COM ARTE LTDA - ME
;

b)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo
ECAD
, para reformar parcialmente a sentença e: b.1) Incluir na condenação as parcelas que se venceram no curso do processo até o efetivo pagamento, a serem apuradas em liquidação de sentença, corrigidas monetariamente e com juros de mora desde cada vencimento; b.2) Deferir a tutela inibitória, determinando que a ré se abstenha de executar publicamente obras musicais e fonogramas protegidos por direitos autorais em seu estabelecimento, até que obtenha a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo da execução.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor total da condenação, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026